Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-69.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato, cumulada com restituição de parcelas pagas. Sentença de procedência. Apelo da ré. Honorários de sucumbência. Fixação com base no princípio da causalidade. Contestação que evidencia a resistência da ré na rescisão do contrato. Ainda que os autores não tenham notificado formalmente a ré sobre a intenção de distrato, a ausência de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato, cumulada com restituição de parcelas pagas. Sentença de procedência. Apelo da ré. Honorários de sucumbência. Fixação com base no princípio da causalidade. Contestação que evidencia a resistência da ré na rescisão do contrato. Ainda que os autores não tenham notificado formalmente a ré sobre a intenção de distrato, a ausência de impugnação à alegação da inicial de que a ré pretendia restituir somente 10% sobre o montante quitado evidencia a existência de interpelação extrajudicial acerca da rescisão. Ré que deu causa ao ajuizamento da ação. Procedência dos pedidos iniciais em sua integralidade. Imposição do ônus da sucumbência à ré corretamente fixada. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.